Tribunal: STJ
Processo: 5027908-71.2019.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740420 - RS (2024
/0339204-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : CESAR LUIZ DE PINHO NEUTZLING
ADVOGADO
: PAULO SAINT PASTOUS CALEFFI - RS0077416
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA ORDEM
TRIBUTÁRIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento. A parte pretende
o exame do mérito do REsp, a despeito dos motivos pelos quais o
recurso não poderia ser conhecido, o que, por óbvio, não se coaduna
com a via dos embargos de declaração.
3. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e
não direito subjetivo da parte. Ademais, o referido expediente não se
presta a burlar as regras processuais de admissibilidade. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51440593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 19bf4423-b3a7-423f-8ff1-d91644348df5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51440593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 19bf4423-b3a7-423f-8ff1-d91644348df5

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740420 - RS (2024
/0339204-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : CESAR LUIZ DE PINHO NEUTZLING
ADVOGADO
: PAULO SAINT PASTOUS CALEFFI - RS0077416
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA ORDEM
TRIBUTÁRIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento. A parte pretende
o exame do mérito do REsp, a despeito dos motivos pelos quais o
recurso não poderia ser conhecido, o que, por óbvio, não se coaduna
com a via dos embargos de declaração.
3. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e
não direito subjetivo da parte. Ademais, o referido expediente não se
presta a burlar as regras processuais de admissibilidade. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51440419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:56
Código de Controle do Documento: b54d69ca-0b6b-4271-8225-eb5aff321c59

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos declaratórios
CESAR LUIZ DE PINHO NEUTZLING
contra o acórdão de fls. 775-774, por meio do qual a Sexta Turma negou
provimento ao agravo regimental.
Em suas razões, o embargante alega em síntese que “evidencia-se a
omissão do decisório ao não se manifestar acerca da prescrição da pretensão
punitiva na modalidade intercorrente” (fl. 782).
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que a omissão
seja sanada e, consequentemente, decretar a extinção da punibilidade do
embargante.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo embargante, entendo que não
lhe assiste razão.
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
No caso, a irresignação do embargante é centrada na ausência de
manifestação expressa acerca de uma das teses formuladas no recurso especial.
Todavia,
, a qual foi expressa em
não constato omissão no acórdão embargado
concluir pelo acerto da decisão monocrática, que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude da Súmula n. 182 do STJ.
Assim, estes embargos declaratórios devem ser rejeitados, uma vez que
não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em virtude da
Documento eletrônico VDA51440419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:56
Código de Controle do Documento: b54d69ca-0b6b-4271-8225-eb5aff321c59

constatação de óbice ao seu conhecimento. A parte pretende o exame do mérito do
REsp, a despeito dos motivos pelos quais o recurso não poderia ser conhecido, o
que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
Nessa perspectiva: "é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
, contradição ou obscuridade acerca do
não há falar em vícios de omissão
enfrentamento de matéria de mérito, quando o recurso sequer ultrapassa o juízo de
" (
, relator
admissibilidade
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.479.440/CE
Ministro
, Quinta Turma, DJe de
, grifei) e "a invocação
Ribeiro Dantas
12/9/2019
de óbices de admissibilidade é precedente e prejudicial do exame das questões
invocadas pelo embargante, relativas ao mérito do recurso especial. Portanto, não
há que se falar em omissão sobre o mérito, quando o recurso especial não superou
sequer a fase de admissibilidade" (
,
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.607.510/DF
relator Ministro
, Quarta Turma, DJe de
).
Luis Felipe Salomão
21/6/2021
Nem sequer há como examinar a possibilidade de concessão de habeas
Primeiro, porque a medida seria uma forma de
corpus de ofício.
burlar
. Ilustrativamente: "É descabido postular a
a inadmissão do recurso especial
concessão de habeas corpus, de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão
do recurso especial" (
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.262.116/MG
Ribeiro
, Quinta Turma, DJe de
).
Dantas
18/4/2023
Ressalto que "a concessão de habeas corpus de ofício demanda a
verificação, de plano,
, de ocorrência ou
por parte exclusivamente do julgador
iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do art.
654, § 2o, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo que não se
presta para sanar eventual irregularidade recursal" (AgRg no AREsp n. 597.845/DF
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
Jorge Mussi
16/12/2014
, grifei).
2/2/2015
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA51440419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:56
Código de Controle do Documento: b54d69ca-0b6b-4271-8225-eb5aff321c59

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0339204-7
AREsp 2.740.420 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50279087120194047100
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CESAR LUIZ DE PINHO NEUTZLING
ADVOGADO
: PAULO SAINT PASTOUS CALEFFI - RS0077416
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: HILDEGARD BERND SALVETTI
CORRÉU
: MODESTO GIOVANNI SALVETTI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CESAR LUIZ DE PINHO NEUTZLING
ADVOGADO
: PAULO SAINT PASTOUS CALEFFI - RS0077416
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245449188542821302@
2024/0339204-7 - AREsp 2740420 Petição : 2025/0028504-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51417958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:27:59
Código de Controle do Documento: A153EE0F-C023-4136-98B4-1B4141E1A667